Tribunal: TJDFT
Processo: 0725621-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DA MENORIDADE RELATIVA. ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. PRETENSÃO PROCEDENTE.
1. O pedido revisional constitui-se em uma ação autônoma cabível nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, em caso de sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos; sentença fundada em provas falsas ou, ainda, se forem descobertas novas provas da inocência do réu ou de circunstância que autorize a diminuição da pena.
2. É impositivo o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), na segunda fase da dosimetria da pena, se o réu não havia completado 21 anos de idade na data dos fatos.
3. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.
4. Pedido revisional julgado procedente.